Tribunal: TJBA
Processo: 0526877-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0526877-38.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADARCI FRANCISCO SANTOS JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA (ART. 147 C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA"F", AMBOS DO CP E ARTS 7º, INCISO II E 41, AMBOS DA LEI Nº 11.340/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Adarci Francisco Santos Júnior, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de ameaça, no contexto de relações domésticas (art. 147 c/c o art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do CP e arts. 7º, inciso II e 41, ambos da Lei nº 11.340/2006), à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, cuja execução foi suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – não acolhido. O conjunto probatório demonstra a existência de elementos robustos a autorizar a formação de um juízo de convicção em torno da responsabilidade criminal do Recorrente, de modo que não há falar em insuficiência probatória. Destaque-se ser assente o entendimento jurisprudencial pátrio, no sentido de que em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, comumente praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando permite a compreensão da dinâmica dos fatos, como no presente caso. Precedentes do STJ. 3. De mais a mais, da análise detida dos fatos trazidos à lume na instrução criminal, não se verificam elementos que apontem que a ofendida tivesse denunciado o Acusado de forma leviana e inveridicamente, especialmente porque a sua narrativa foi corroborada pelo depoimento da testemunha arrolada pela acusação. Inclusive, ao ser interrogado na assentada, o Apelante indicou apenas que não se recordava se tinha realizado tais ameaças. 4. DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – não conhecimento. A aferição da situação econômico-financeira do Réu, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução. Pedido não conhecido. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0526877-38.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante Adarci Francisco Santos Júnior, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.